Tribunal: TJDFT
Processo: 0749203-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. OFERTA DE DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CONSTRITIVAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de reconhecimento de litigância de má-fé, extinção da obrigação e da execução, e autorizou a reiteração de bloqueios via SISBAJUD. A agravante sustentou que notificou a credora extrajudicialmente para devolução do imóvel objeto da garantia fiduciária, defendendo que tal fato superveniente extinguiria a obrigação executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a devolução extrajudicial do imóvel objeto da garantia fiduciária, sem anuência da credora, extingue a obrigação executada; (ii) estabelecer se há ilegalidade na manutenção das medidas constritivas determinadas pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A oferta de devolução do imóvel, desacompanhada de aceitação expressa pelo credor, não configura dação em pagamento nem implica extinção automática da obrigação, conforme prevê o art. 356 do Código Civil.
4. Tratativas preliminares e notificações extrajudiciais não têm o condão de modificar ou extinguir a obrigação regularmente constituída em título executivo judicial, na ausência de homologação judicial.
5. A recusa da credora em receber o imóvel oferecido não caracteriza mora accipiendi, tampouco abuso de direito, pois inexiste imposição legal que obrigue a aceitação unilateral de bem diverso do previsto contratualmente.
6. As medidas constritivas adotadas no cumprimento de sentença, inclusive a reiteração de ordens via SISBAJUD, estão amparadas no art. 835, I e §1o, c/c art. 854 do CPC, sendo legítimas diante do inadimplemento da devedora.
7. A suspensão da execução, sem garantia efetiva, comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional e os interesses do credor, não havendo demonstração de risco grave ou de dano irreparável que justifique a medida excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A devolução extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária, desacompanhada de acordo entre as partes, não extingue a obrigação executada.
2. A recusa do credor em aceitar a devolução unilateral do bem não configura mora accipiendi nem impede o prosseguimento da execução.
3. São legítimas as medidas constritivas determinadas em cumprimento de sentença, inclusive a reiteração automática de ordens via SISBAJUD, quando não comprovado o adimplemento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 356, 493, 797, 805, 835, §1o, 841, §4o, 854 e 924, III; CC, art. 356.
Jurisprudência relevante citada: não há precedentes expressamente citados no acórdão.